Tribunal: TJMT
Processo: 1012301-43.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n 1012301-43.2018.8.11.0003
RECORRENTE: JOAO FERNANDO COPETTI BOHRER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOAO FERNANDO COPETTI BOHRER contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Rediscussão de matéria já decidida.
2. Impossibilidade.
3. Recurso de Agravo Interno Desprovido.”
Alega o recorrente violação aos artigos 2.028 e 206, § 5o, inciso I ambos do Código Civil, ao argumento de que “Inexiste ilegalidade no ato da administração de tornar sem efeito a nomeação dos candidatos anteriores ao impetrante, visto que mesmo instado a fazê-lo, deixa de entregar sem nenhuma justificativa a documentação completa e necessária para sua posse dentro do prazo de validade de 30 dias estabelecidos pelo art. 13 da Lei 8.112/90”. devendo ser levando em conta a vida pregressa, os antecedentes, a necessidade de se equilibrar e a falta cometida, bem como as consequências dessa, em dosimetria com a pena a ser aplicada, fatos que não foram levados em consideração na exclusão do recorrente.
Afirma que “(...) entre desistências e vacância de cargo, vagaram 03 (três) cargos, de modo que o próximo 8o classificado no certame deve figurar dentre o número de vagas do concurso existentes no edital. Ora, essa situação jurídica revela que a parte impetrante tem direito líquido e certo à nomeação, haja vista o não preenchimento da totalidade das vagas ofertadas”.
Recurso preparado (id. 121603493).
Contrarrazões em id. 127340176.
É o relatório.
Decido.
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias.
No caso concreto, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 27/10/2021 e o reclamo fora interposto somente em 22/11/2021, portanto fora do prazo recursal, ainda que contado em dias úteis, nos termos do artigo 219, caput, CPC.
Denota-se, ainda, que a parte não apresentou “documento idôneo” que comprovasse a inexistência de expediente forense no período.
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6o, do CPC). 3. Agravo interno desprovido”(ARE 1299209 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)
Logo, o reconhecimento da intempestividade recursal é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça